Tribunal: STF
Processo: Súmula 235
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 235

É competente para a ação de acidente de trabalho a Justiça Cível comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora.

[{"tipo": "topico", "texto": "Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho.[Tese definida noRE 638.483 RG, rel. min. presidenteCezar Peluso, P, j. 9-6-2011,DJE167 de 31-8-2011,Tema 414.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Definição de competência e causas em que o INSS figura como parteA irresignação merece prosperar. AConstituição Federalexcetuou, expressamente, algumas situações de competência quando o Instituto Nacional do Seguro Social for parte, declinando-a, seja para a Justiça Comum, seja para a Justiça do Trabalho. Assim, definiu a competência da Justiça Comum Estadual para julgamento de ações indenizatórias propostas pelo segurado contra o INSS, a fim de se obter o benefício e serviços previdenciários relativos ao acidente de trabalho. Esta Corte sumulou o entendimento noVerbete 501 da Súmula do Supremo: (...). AEmenda Constitucional 45/2004, por sua vez, alterou o artigo 114, inciso VI, para definir como competente a Justiça do Trabalho no julgamento de ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador. Esse entendimento restou consolidado com a publicação daSúmula Vinculante nº 22: (...). Contudo, o caso dos autos distingue-se de ambas as exceções referidas. As ações regressivas interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face empregadores, a fim de ver ressarcidas as despesas suportadas com o pagamento de benefícios previdenciários, causadas por atos ilícitos dos empregadores, devem ser julgadas pela Justiça Federal, porquanto o debate não diz respeito à relação de trabalho, mas à responsabilização civil do empregador, a ensejar a aplicação da regra geral contida no art. 109, I, daConstituição Federal. Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte, no sentido de ser competente a Justiça Federal para julgar ações em que a autarquia previdenciária for parte ou tiver interesse na matéria.[RE 666.333, rel. min.Edson Fachin, dec. monocrática, j. 23-6-2016,DJE133 de 27-6-2016.]●EC 45/2004: acões contra o empregador e competência da Justiça do TrabalhoNuma primeira interpretação do inciso I do artigo 109 daCarta de Outubro, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, ainda que movidas pelo empregado contra seu (ex-) empregador, eram da competência da Justiça comum dos Estados-Membros. 2. Revisando a matéria, porém, o Plenário concluiu que aLei Republicana de 1988conferiu tal competência à Justiça do Trabalho. Seja porque o artigo 114, já em sua redação originária, assim deixava transparecer, seja porque aquela primeira interpretação do mencionado inciso I do artigo 109 estava, em boa verdade, influenciada pela jurisprudência que se firmou na Corte sob a égide das Constituições anteriores.[CC 7.204, rel. min.Ayres Britto, P, j. 29-6-2005, DJ de 9-12-2005.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 501eSúmula 689.● VideSúmula Vinculante 22.● Tese de Repercussão Geral definida noTema 414, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015.Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]